Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-39.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BALTAZAR GOMES GARCIA - CPF: 018.665.291-70 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), BALTAZAR GOMES GARCIA - CPF: 018.665.291-70 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002412-39.2016.8.11.0002

Apelação no 1002412-39.2016.8.11.0002

Apelante
: BALTAZAR GOMES GARCIA

Apelante:
CLARO S.A

Apelado:
BALTAZAR GOMES GARCIA

Apelado
: CLARO S.A

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.

Afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, resta prejudicado o recurso que tinha por objeto a sua majoração.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002412-39.2016.8.11.0002

Apelação no 1002412-39.2016.8.11.0002

Apelante
: BALTAZAR GOMES GARCIA

Apelante:
CLARO S.A

Apelado:
BALTAZAR GOMES GARCIA

Apelado
: CLARO S.A

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
BALTAZAR GOMES GARCIA
e
CLARO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
BALTAZAR GOMES GARCIA
em face de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente com relação ao autor o débito referente ao apontamento de R$44,66, contrato n° 120998888018, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da
CLARO S.A
. (Id. 90927582): Sustenta a necessidade de aplicação da Súmula 385, do STJ, porquanto o autor possuía negativações preexistentes em seu nome. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório é excessivo.

Pugna pela improcedência do pedido de danos morais ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Apelação do autor
(Id. 90927580): busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 90927587 e 93016986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002412-39.2016.8.11.0002

Apelação no 1002412-39.2016.8.11.0002

Apelante
: BALTAZAR GOMES GARCIA

Apelante:
CLARO S.A

Apelado:
BALTAZAR GOMES GARCIA

Apelado
: CLARO S.A

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
BALTAZAR GOMES GARCIA
e
CLARO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
BALTAZAR GOMES GARCIA
em face de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente com relação ao autor o débito referente ao apontamento de R$44,66, contrato n° 120998888018, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito pelo réu, por uma dívida de R$44,66, referente a uma prestação de serviço que alega não ter adquirido. Aduz que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, ainda, saber se é o caso de majorar ou reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude
na contratação, fato que torna os débitos inexistentes
.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se da documentação acostada aos autos pela própria autora a existência anotação anterior em seu nome (Id. 90931093 - Pág. 4), pela Caixa Econômica Federal, por um débito de R$343,42, incluído em 06/08/2012 e excluído em 27/09/2015, o que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ, para afastar o dano moral. Assim, há que se verificar que o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ademais, verifica-se que a autora não comprovou a ilegitimidade da anotação anterior, tampouco requereu a produção de novas provas no curso do processo.

Dessa forma, não comprovada a ilegitimidade das anotações anteriores, não há falar em incidência do dano moral no presente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e indevida a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.
(TJMT, AP n° 31480/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no. 385 do STJ.
(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, AP n° 12092/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 15.05.2018).

Portanto, há que ser afastada a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pelo autor em seu apelo.

Impõe-se também a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que a ré arcará com 70% das custas processuais e a parte autora com 30%.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da empresa ré,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Redistribui-se os ônus de sucumbência
de modo que a ré arcará com 70% das custas processuais e a parte autora com 30%.
Julga-se prejudicado o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021